Tribunal: TJDFT
Processo: 0749092-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCUSO DE AGENTES. PLEITO DE RETROATIVIDADE DA LEI 13.654/2018. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE EMPREGO DE ARMA. MANUTENÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 66, I, da Lei n.o 7.210/84 e a Súmula 611 do STF estabelecem a competência do Juízo da Execução Penal para apreciar o pedido de retroatividade da lei penal mais benéfica.
2. A Lei no 13.654/2018 somente excluiu o emprego de arma branca como causa de aumento do delito de roubo.
3. No caso, tendo sido verificado a existência de duas causas de aumento, correto o decote da causa de aumento referente ao emprego de arma branca e a manutenção do concurso de agentes, sem a modificação da pena e do regime.
4. Recurso conhecido e desprovido.